Tribunal: STF
Processo: RE 1348668
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim fundamentado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE CONTRACHEQUES ZERADOS. REMÉDIO CONSTITUCIONAL CUJO OBJETO SE RESTRINGE À ANÁLISE DOS DESCONTOS APLICADOS AOS SERVIDORES, SEM APRECIAÇÃO ACERCA DA LEGALIDADE OU ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Profissionais de Educação da FAETEC por ato praticado pelo Presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro e pelo Secretário Estadual de Fazenda que, em razão da greve deflagrada pelos servidores da instituição, teriam descontado os dias de paralisação, emitindo contracheques relativos ao mês de novembro/2017 zerados. Liminar deferida determinando a emissão de novos contracheques com exclusão dos descontos, sendo reconhecido o fumus boni iuris assim como o periculum in mora, na medida em que a conduta praticada pela parte impetrada viola o entendimento firmado pelo STF em repercussão geral – RE nº 693.456/RJ. Irresignação que não merece acolhimento. A crise econômica que atinge o Estado do Rio de Janeiro é notória, fato que acaba comprometendo a adimplência de compromissos financeiros em vários setores, dentre eles o pagamento de salários, aposentadorias e pensões. No entanto, o pagamento de servidores públicos - estatutários ou celetistas - deve ser uma das prioridades da Administração, diante da natureza alimentar da verba, inequívoca fonte de sustento, decorrente de obrigação constitucional. Documentos acostados que demonstram a liquidez e certeza do direito do Impetrante. Do mesmo modo, não merece acolhimento o pedido de suspensão do processo em razão do IRDR nº 0023205-97.2016.8.19.0000, visto que o referido incidente não diz respeito ao tema controverso neste writ, mas a demandas envolvendo o calendário de pagamento dos servidores estaduais, ativos e inativos e pensionistas. DESPROVIMENTO DO 1º AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO PARCIAL DO 2º AGRAVO INTERNO tão somente para excluir a majoração da multa. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Sustenta o recorrente violação do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal.



    Em 26/09/2019, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 693.456/RJ, tema 531 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DA TERCEIRA VICEPRESIDÊNCIA PARA RETORNO DOS AUTOS A ESTA CÂMARA PARA EVENTUAL EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. EMISSÃO DE CONTRACHEQUES ZERADOS. REMÉDIO CONSTITUCIONAL CUJO OBJETO SE RESTRINGE À ANÁLISE DOS DESCONTOS APLICADOS AOS SERVIDORES, SEM APRECIAÇÃO ACERCA DA LEGALIDADE OU ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Profissionais de Educação da FAETEC em razão da greve deflagrada pelos servidores da instituição. Afirma que foram descontados os dias de paralisação, com emissão de contracheques relativos ao mês de novembro/2017 zerados. Liminar deferida determinando a emissão de novos contracheques com exclusão dos descontos, sendo reconhecido o fumus boni iuris assim como o periculum in mora, na medida em que a conduta praticada pela parte impetrada viola o entendimento firmado pelo STF em repercussão geral – RE nº 693.456/RJ. Manutenção do acórdão uma vez que está em perfeita consonância com o Tema 531 do STF: ‘A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público”. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 693.456/RJ (Tema 531), de minha relatoria, DJe de 19/10/2017, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: 



    “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público”. 



    O acórdão desse julgado restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Questão de ordem. Formulação de pedido de desistência da ação no recurso extraordinário em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Impossibilidade. Mandado de segurança. Servidores públicos civis e direito de greve. Descontos dos dias parados em razão do movimento grevista. Possibilidade. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso do qual se conhece em parte, relativamente à qual é provido. 



    1. O Tribunal, por maioria, resolveu questão de ordem no sentido de não se admitir a desistência do mandado de segurança, firmando a tese da impossibilidade de desistência de qualquer recurso ou mesmo de ação após o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional. 



    2. A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho e, ainda que a greve não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga. 



    3. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou o empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos. 



    4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público”. 



    5. Recurso extraordinário provido na parte de que a Corte conhece.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao deixar de exercer o juízo de retração confirmando o acórdão que havia concedido a segurança consignou, expressamente, que “é incontroverso o atraso no pagamento dos servidores, não sendo tal fato contestado pelo Estado. De acordo com o entendimento firmado pelo STF, tal postura é hipótese que caracteriza conduta ilícita do Poder Público”. 



    Nesse contexto, conforme pode se depreender da ementa acima transcrita, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento firmado Plenário desta Suprema Corte no referido paradigma de repercussão geral (Tema 531).



    Ademais, não merece prosperar a alegada violação do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, haja vista que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do Agravo de Instrumento nº 800.074/SP (Tema 318), Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria referente à análise dos requisitos de cabimento do mandado de segurança. Destaco da manifestação do Relator os seguintes fundamentos: 



    “(...) 



    A questão a ser analisada diz respeito ao preenchimento dos requisitos do mandado de segurança. 



    Em que pese à ação mandamental ser um remédio constitucional por excelência, a admissibilidade do writ se relaciona com a Constituição Federal apenas de forma mediata, porque as normas processuais atinentes ao seu cabimento são disciplinadas pela Lei n. 12.016/2009. 



    Ademais, a análise da demonstração do direito líquido e certo ou da existência de prova pré-constituída exige o revolvimento de provas, inviável em sede de recurso extraordinário” (DJe de 6/12/10). 



    O referido julgado recebeu a seguinte ementa: 



    “Requisitos de admissibilidade. mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”.



    Por fim, ressalte-se que também não procede o pedido de afastamento ou redução da multa, haja vista que o recorrente, quanto a este ponto, não indicou nenhum dispositivo constitucional tido por violado.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2021. 



 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente